Tribunal: TJBA
Processo: 0765883-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765883-10.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: METROPOLITANA ADMINISTRADORA, INVESTIMENTOS & EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face da empresa Metropolitana Administradora, Investimentos & Empreendimentos Ltda., com fundamento no art. 924, III, c/c art. 487, I, do CPC, sob o argumento de ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), em razão de alegada inatividade da executada. A decisão também determinou a liberação de eventuais constrições e o arquivamento dos autos, além da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de inatividade da empresa, desacompanhada de prova inequívoca e sem manifestação da parte executada, é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ensejar a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo à parte executada o ônus de produzir prova inequívoca para desconstituí-la. A inatividade presumida da empresa, sem a apresentação de documentação comprobatória ou manifestação nos autos, não afasta, por si só, a validade da CDA. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a simples ausência de pagamento ou de declaração à Receita Federal não é suficiente para invalidar créditos tributários regularmente constituídos. A sentença recorrida não indicou fundamentos probatórios concretos que evidenciassem a inexistência dos fatos geradores da TFF, tampouco considerou o momento do lançamento tributário, o qual antecede eventual cancelamento do cadastro da empresa. A ausência de contraditório e de prova robusta obsta a extinção da execução com base na suposta inatividade da empresa executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do executado produzir prova inequívoca para sua desconstituição. A alegação de inatividade da empresa, desacompanhada de prova documental e sem manifestação da parte nos autos, não é suficiente para extinguir execução fiscal com base na inexistência de fato gerador. A decisão que extingue execução fiscal por inatividade presumida viola o contraditório e carece de fundamentação se não enfrenta os aspectos materiais do lançamento tributário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 142 e 204; CPC, arts. 487, I, 924, III, 373, I; Lei nº 6.830/80, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência consolidada sobre presunção da CDA; TJ-SC, AI 5057478-03.2021.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.02.2022; TJ-MT, Ap. Cív. 0007713-40.2014.811.0006, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 23.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0765883-10.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, METROPOLITANA ADMINISTRADORA, INVESTIMENTOS & EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11